Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA NO JULGADO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA PROVA E DA MATÉRIA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. VEDAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Apreciadas as matérias relativamente às quais opostos embargos de declaração, não se configura a afirmada omissão, contradição ou obscuridade nas razões de decidir lançadas no acórdão. Hipótese em que manifesto o interesse da parte vencida de ver reexaminados os temas por ela trazidos a debate em sede de apelação, porque inconformada com as razões de decidir adotadas pelo Colegiado, as quais são contrárias à sua pretensão. Propósito reformatório que atenta contra o devido processo legal porque subverte a finalidade dos aclaratórios de integração da sentença ou do acórdão para meramente esclarecer o pronunciamento judicial.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.